Tribunal: TJDFT
Processo: 0710667-51.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE PELA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. MANTIDO. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E DEFERIDO NA SENTENÇA. VALOR MÍNIMO FIXADO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece de interesse recursal o pedido do acusado para recorrer em liberdade, uma vez que reconhecido na sentença, inviabilizando o conhecimento do recurso no ponto, nos termos do artigo 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em desfavor da vítima (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pela declaração de testemunha e fotografias da lesão provocada, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A inexigibilidade de conduta diversa deve ser aferida de acordo com as circunstâncias do caso, sendo necessário ficar comprovado que o agente não podia adotar outro comportamento, senão aquele vedado por lei.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem considerado como razoável e proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento da pena para majorar a reprimenda, em virtude do reconhecimento de uma agravante.
6. Embora a pena corporal tenha sido fixada em patamar não superior a 4 (quatro) anos, que implicaria no regime aberto, a condição de reincidente repercute na incidência de regime mais rigoroso, por expressa disposição legal, qual seja: o semiaberto.
7. Deve ser mantida a indenização por dano moral quando há pedido expresso na denúncia, nos termos fixados pela Corte Cidadã no Tema 983/STJ.
8. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, mostra-se razoável a indenização fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais).
9. O estado de hipossuficiência do réu, a fim de viabilizar o deferimento da gratuidade de justiça, deve ser aferido primeiramente pelo Juízo das Execuções.
10. Recurso parcialmente provido.